Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719836-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: PROCESSO 0719834-78.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de petição cível apresentada pela advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, OAB/PA 7898, por meio da qual traz exceção de suspeição, indicando no polo passivo o processo 0719834-78.2020.8.07.0000, em que discorre sobre o legítimo exercício da profissão de advogado. Imediatamente após a conclusão dos autos, a requerente apresentou sucessivas petições, dentre as quais: pedido de suspensão do processo por força maior (CPC, art. 313, VI) e remessa dos autos ao substituto legal em razão da suspeição. Caso não se reconheça a suspeição, remessa dos autos ao órgão competente. É o breve relatório. DECIDO. A petição deve ser indeferida, porquanto inepta. Nos termos do art. 330, §1o, incisos I e III, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir e da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Acerca do tema, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: (...) o pedido e a causa de pedir compõem os elementos que identificam a ação, sendo exigência expressa do art. 391, III e IV, do Novo CPC a narração na petição inicial da causa de pedir e do pedido. A importância de tal descrição na petição inicial deriva da necessidade de fixação dos limites objetivos da ação e da pretensão do autor, sem o que o réu não poderá exercer ativamente o seu direito de defesa. (...) A petição inicial deve conter uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido. Eventual incompatibilidade lógica gera o indeferimento da petição inicial. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2018, p. 596/597) Ainda: (...) na ausência do pedido ou da causa de pedir (ou mesmo de ambos), a petição inicial torna-se juridicamente incompreensível e caso o vício não seja sanado não há outra alternativa senão o indeferimento da petição inicial por inaptidão e a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) A terceira hipótese de inépcia da inicial ocorre quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, segundo dispõe o inc. III, do § 1o, do art. 330 do CPC/2015. Ao impor ao autor a obrigação de aduzir pedido certo e determinado, o legislador procurou evitar com que o juiz tenha dúvidas ao enfrentar a pretensão processual contida na demanda ou fique impedido de dizer “sim” ou “não” ao que lhe é solicitado por não compreender o pedido. (...) Sem uma relação lógico-jurídica entre aquilo que se pede e o porquê se pede, o órgão judicial não consegue aferir o interesse processual do autor, tampouco prestar a correta tutela jurisdicional, motivo pelo qual nessa circunstância é preferível evitar-se a prestação da tutela jurisdicional, sob pena de absoluta inutilidade prática. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 841/842) (grifos nossos) Com efeito, a presente petição revela-se absolutamente inepta, porquanto nem sequer indica quem seria o magistrado suspeito, sendo notória a impropriedade técnico-jurídica da peticionante no exercício da advocacia. Logo, evidencia-se imperativo o indeferimento liminar da inicial. A propósito, nada obstante os diversos ofícios expedidos à Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada em questão continua protocolando incidentes, petições, reclamações, todos infundados, desconexos e incompreensíveis, em flagrante contrariedade à conduta traçada pela Lei no 8.906/1994 (artigos 31 e 34, incisos VI e XXIV), causando embaraço à máquina judiciária. Ante o exposto, com amparo no art. 330, inciso I, do CPC c/c art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, porque manifestamente inadmissível, indefiro a presente petição. Publique-se. Intime-se. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, bem como a Seccional Pará/PA, acostando ao documento cópia integral do presente processo, a fim de que adote as providências cabíveis quanto à atuação da advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, OAB/PA no 7898. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora